Tribunal: TJSP
Processo: 1074273-02.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Inscrição comercial suspensa – Encerrado trâmite do processo administrativo – Inexistência de provas de que a empresa está operando no endereço do cadastro – Inúmeras tentativas de contato para localizar o estabelecimento – Ausência de direito certo e líquido a amparar a ação mandamental – Sentença denegatória mantida – Recurso desprovido